Tribunal: STF
Processo: AI 787915
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça do Trabalho. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de Repercussão Geral da matéria. Precedentes.



    1. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.



    3. Agravo regimental não provido.